Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710439-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. R. D. J. P. REPRESENTANTE LEGAL: NELISSA GOMES RODRIGUES DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. R. J. P. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a tutela antecipada, consubstanciada na obrigação da empresa ré de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do autor, diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento, com sinais de alerta para o Transtorno do Espectro Autista. Nas razões do recurso, o ora agravante, que conta com 3 (três) anos de idade, esclarece, em breve síntese, que necessita de acompanhamento com equipe multidisciplinar especialista, o qual inclui sessões de Psicologia, Terapia Ocupacional com integração sensorial, Fonoaudiologia, Musicalização, Equoterapia, Psicopedagogia e Hidroterapia. Afirma que, apesar de comprovar a necessidade do tratamento, indicado por médico assistente, o plano de saúde negou a autorização, porque os procedimentos não estariam incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde. Informa que seus pais não têm condições de custear o tratamento e que a ausência do acompanhamento especializado pode gerar prejuízo no seu desenvolvimento. Em contraponto aos fundamentos da decisão agravada, sustenta que a maioria dos tribunais comunga do entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e que, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, há divergência sobre o assunto. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, liminarmente, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que traz importante discussão acerca da taxatividade - ou não - do rol de procedimentos e eventos em saúde elaborados pela ANS, que constituem referência básica para o que dispõe a Lei dos Planos e Seguros de Saúde. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, tendo em vista que, conforme consta em documentos anexados a ação n. 0701401-59.2021.8.07.0010, a genitora do autor tem custeado o tratamento a ele indicado, apesar das dificuldades financeiras, tendo, inclusive, solicitado o reembolso dessas despesas junto à empresa ré. Assim sendo, apesar da probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão liminar da medida, especialmente porque, em caso de provimento do agravo, e procedência do pedido, o ora agravante poderá ser reembolsado, pelo Plano de Saúde, das despesas efetuadas com o seu tratamento. Ressalte-se, por fim, que, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal ora pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a competente manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator